Tribunal: TJSP
Processo: 0005985-14.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005985-14.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante WESLEY
FREIRE DE SALES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0005985-14.2019.8.26.0509
Agravante: Wesley Freire de Sales
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR2
Voto n. 45.883
Ementa:
Procedimento
Administrativo

Oitiva
do
reeducando na presença de advogado Nova oitiva em Juízo
para aplicações das sanções decorrentes da infração
disciplinar Desnecessidade Sindicância que observou
os preceitos do contraditório e da ampla defesa

Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo em Execução Penal Prática de falta disciplinar
consistente em tentar obter aparelho de telefonia celular
no
interior
da
unidade
prisional

Conduta
individualizada
Palavras dos agentes de segurança
penitenciária que se mostraram firmes e congruentes

Tentativa que é punida com o mesmo rigor da falta
consumada Inteligência do art. 49, par. único da Lei n.
7.210/84 Interrupção da contagem do prazo para fins de
promoção Cabimento Incidência dos verbetes 441, 534 e
535, todos do E. STJ Manutenção da r. deliberação.
Preliminar rejeitada, agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 3 -
contra a r. decisão de fls. 49/52, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando, declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos e o reinício da fluência do prazo para
fins de progressão de regime.
Recorre
o
sentenciado
para
alegar,
preliminarmente, a nulidade do feito administrativo,
porquanto não teria sido ouvido judicialmente.
Com relação ao mérito, postula sua absolvição, a
pretexto de fragilidade do conjunto probatório. Em
caráter subsidiário, requer o afastamento do reinício
da fluência do prazo para fins de progressão de
regime (fls. 8/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 4 -
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
56/61), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
63) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 75/79).
É o relatório.
VOTO N. 45.883
Respeitosamente, rejeitada a matéria preliminar,
nego provimento ao recurso e justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 5 -
Os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram respeitados, porquanto ouvido no curso do
procedimento administrativo na presença de Advogado
da FUNAP (fl. 33).
Nos termos do posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justiça, 'verbis': “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS
LEGAIS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
AO ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO.
PRECEDENTES. I - Imprescindível a oitiva prévia do
apenado em juízo para a decretação da perda dos dias
remidos na hipótese em que, ao final de procedimento
apuratório disciplinar, constata-se que houve a
prática de falta grave, e o condenado foi previamente
ouvido e esteve acompanhado de advogado no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 6 -
processo administrativo. II - O artigo 118 da LEP
exige a oitiva prévia apenas nos casos de regressão
definitiva de regime prisional, o que não é a
hipótese dos autos. III - Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.704.696/MS, rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., DJe 21.2.2018)
(negrito deste subscritor).
Em função disso, a arguição preliminar fica
rechaçada.
-2-
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 7 -
ocorrida em 5.6.2019, consistente arquitetar plano
para obter no interior do estabelecimento prisional
aparelho de telefonia celular, infringindo o disposto
pelo art. 50, I e VII da Lei n. 7.210/84.
Ouvido no curso da sindicância, na presença de
Advogado, o sentenciado negou a prática do ato
descrito na comunicação de evento. Disse que jamais
teria planejado o ingresso de aparelho de telefonia
celular
na
unidade
prisional,
tampouco
teria
condições financeiras para tal solicitação (fl. 33).
No
entanto,
o
quadro
fático
exposto
pelo
agravante não se mostra suficiente para elidir o
reconhecimento da infração disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 8 -
Os depoimentos dos funcionários da unidade
prisional, Juliano Datrino e André Ricardo Vitale,
foram firmes e congruentes entre si, ambos imputando
a prática do ato ao sentenciado.
Narraram que, durante atendimento aos internos
da unidade, alguns dos sentenciados, que solicitaram
sigilo por medo de represálias, teriam informado que
o ora recorrente estaria articulando plano para fazer
ingressar na unidade prisional aparelho de telefonia
celular, sendo o fato encaminhado ao Diretor do
presídio (fls. 31/32).
E não há nenhuma circunstância que autoriza
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 9 -
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório,
equiparam-se
aos
de
policiais,
não
podendo ser desprezados somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da
palavra de agente penitenciário, há julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT
834/592.
Data vênia, impossível suscitar a atipicidade da
conduta do paciente, pois, nos termos do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 10 -
pelo art. 49, par. único da Lei n. 7.210/84,
'verbis':
“Pune-se
a
tentativa
com
a
sanção
correspondente à falta consumada”.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
-3-
Por derradeiro, no tocante à interrupção do
requisito objetivo para fins de progressão de regime
prisional,
ressalvo
meu
entendimento
pessoal
eventualmente divergente. Ocorre, neste ponto, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 11 -
matéria está pacificada nas Cortes Superiores.
A propósito, especificamente sobre o papel dos
tribunais federais, adequado repercutir passagem de
recente aresto:
“(...) a precípua tarefa deste Superior Tribunal
de Justiça é a de uniformizar a aplicação da
legislação federal (...)” (HC n. 259.954/SP
rel.
Min. LAURITA VAZ J. 6.5.2014).
A jurisprudência é no mesmo sentido, acerca da
uniformização de soluções, adequado transcrever:
“(...) PROCESSUAL
STJ - JURISPRUDÊNCIA -
NECESSIDADE
DE
QUE
SEJA OBSERVADA. O Superior
Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 12 -
especial: orientar a aplicação da lei federal e
unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se
assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência
seja observada, para se manter firme e coerente.
Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal
Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em
verdade,
o
Poder
Judiciário
mantém
sagrado
compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos
que nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um
desserviço a nossas instituições. Se nós
os
integrantes da Corte
não observarmos as decisões
que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para
que os demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou
certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a
existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la”
(AgRg nos EREsp n. 228.432, DJ 18/3/2002, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 13 -
HUMBERTO GOMES DE BARROS).
Ou de igual teor:
“(...) o fenômeno que se tem em vista quando se
alude à conveniência de adotar medidas tendentes à
uniformização dos pronunciamentos judiciais. Liga-se
ele ao fato da existência, no aparelho estatal, de
uma pluralidade de órgãos judicantes que podem ter (e
com freqüência têm) de enfrentar iguais questões de
direito e, portanto, de enunciar teses jurídicas em
idêntica matéria. Nasce daí a possibilidade de que,
num mesmo instante histórico
sem variação das
condições culturais, políticas, sociais, econômicas,
que possa justificar a discrepância -, a mesma regra
de
direito
seja
diferentemente entendida, e a
espécies semelhantes se apliquem teses jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 14 -
divergentes ou até opostas. Assim se compromete a
unidade do direito - que não seria posta em xeque,
muito ao contrário, pela evolução homogênea da
jurisprudência dos vários tribunais - e não raro se
semeiam, entre os membros da comunidade, o descrédito
e o cepticismo quanto à efetividade da garantia
jurisdicional.
(MOREIRA,
José
Carlos
Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil, Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: Arts. 476 a
565. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 4 e
5)” (STJ - REsp n. 1.111.743, Rel. p/ acórdão Min.
LUIZ FUX, Corte Especial, DJe 21/6/2010).
E, sem prejuízo, também mais outro julgado:
“(...) Por outro lado, a força normativa do
princípio
constitucional
da
isonomia
impõe
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 15 -
Judiciário, e ao STJ particularmente, o dever de dar
tratamento jurisdicional igual para situações iguais.
Embora possa não atingir a dimensão de gravidade que
teria se decorresse da aplicação anti-isonômica da
norma constitucional, é certo que o descaso à
isonomia em face da lei federal não deixa de ser um
fenômeno também muito grave e igualmente ofensivo à
Constituição. Os efeitos da ofensa ao princípio da
igualdade se manifestam de modo especialmente nocivos
em sentenças sobre relações jurídicas de trato
continuado:
considerada
a
eficácia
prospectiva
inerente a essas sentenças, em lugar da igualdade, é
a desigualdade que, em casos tais, assume caráter de
estabilidade e de continuidade, criando situações
discriminatórias
permanentes,
absolutamente
intoleráveis
inclusive
sob
o aspecto social e
econômico. Ora, a súmula 343 e a doutrina da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 16 -
tolerância da interpretação razoável nela consagrada
têm
como
resultado
necessário
a
convivência
simultânea de duas (ou até mais) interpretações
diferentes
para
o
mesmo preceito normativo e,
portanto, a cristalização de tratamento diferente
para situações iguais. Ela impõe que o Judiciário
abra mão, em nome do princípio da segurança, do
princípio constitucional da isonomia, bem como que o
STJ, em nome daquele princípio, também abra mão de
sua função nomofilácica e uniformizadora e permita
que, objetivamente, fique comprometido o princípio
constitucional
da
igualdade
(...)
É
relevante
considerar também que a doutrina da tolerância da
interpretação razoável, mas contrária à orientação do
STJ, está na contramão do movimento evolutivo do
direito brasileiro, que caminha no sentido de realçar
cada vez mais a força vinculante dos precedentes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 17 -
Tribunais Superiores” (STJ - REsp n. 1.063.310, DJe
20/8/2008, Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Tornando, porém, ao caso concreto, o cometimento
de falta grave somente interrompe o prazo para fins
de progressão de regime e não para o mais.
Esta orientação tomou forma nos verbetes 441,
534 e 535 do e. STJ, que perduram em julgados
contemporâneos,
aliás,
textos
que
transcrevo
a
seguir:
Súmula 441: “A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional”.
Súmula 534: “A prática de falta grave interrompe
a contagem do prazo para a progressão de regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 18 -
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração”.
Súmula 535: “A prática de falta grave não
interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto”.
Nesse mesmo sentido, mais precedentes:
“(...) No que diz respeito à alteração da data-
base para a concessão de novos benefícios, esta Corte
Superior de Justiça uniformizou entendimento no
sentido de que a data-base para a concessão dos
benefícios de livramento condicional, indulto e
comutação de pena não se altera em decorrência da
prática de falta grave. Inteligência das Súmulas n.
441 e n. 535, ambas do STJ” (HC 490.720/RS, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005985-14.2019.8.26.0509
- 19 -
JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2.4.2019).
Mais: STJ, HC 481.569/SP, DJe 15.3.2019 e STJ,
HC 471.497/SP, DJe 1.3.2019.
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que, rejeitada a matéria preliminar,
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE